Tribunal: TJDFT
Processo: 0731129-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0731129-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER DE BARROS TELES REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS FERREIRA TELES AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49504582) interposto por WAGNER DE BARROS TELES, representado por seu curador provisório, contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por COOPERFORTE- COOP. DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo executado. Eis o teor do decisório combatido (ID 164543211 do processo referência): Trata-se de cumprimento de sentença, na qual parte executada alega prescrição da pretensão de cobrança, ID 160690683. Respostas aos ID's 163238916 e 164329271. Os autos vieram conclusos. A presente demanda foi distribuída em 22.07.2022 com a pretensão da cobrança de empréstimo firmado em 07.06.2016 para solver os anteriores em 72 (setenta e duas) parcelas. Pois bem. Dentre as causas interruptivas da prescrição, está a citação válida em processo com o mesmo objeto, extinto sem julgamento do mérito. Anteriormente à propositura desta demanda - julgada no mérito -, a parte credora ajuizou ação executiva de título extrajudicial com o mesmo objeto da presente demanda. Quanto a isso inexiste controvérsia. A ação executiva, distribuída sob o número 0704965-15.2017.8.07.0001 ao Douto Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, e com citação válida ao ID 7845887, foi extinta sem julgamento do mérito em 05.07.2022 (anexa à presente). Transitou em julgado em 10.08.2022. O despacho que determinou na ação executiva no 0704965-15.2017.8.07.0001 o "cite-se" interrompeu a prescrição, nos temos do artigo 202, inciso I, CC/02. Prazo prescricional recomeçou a contar no dia seguinte ao último ato decisório realizado pelo Douto Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, qual seja, a sentença em 05.07.2022. Por força da lei e das considerações feitas, a pretensão executiva desta demanda não está fulminada pela prescrição. Rejeito, portanto, a exceção de pré-executividade. À parte credora para que indique bens passíveis de penhora do devedor no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da marcha processual, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC. (grifos do original) Opostos embargos de declaração pelo devedor, o Juízo a quo decidiu nos seguintes termos (ID 49504589): A parte devedora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 164543211. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente/devedor pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, aduz o agravante que o caso se trata de ação monitória objetivando a cobrança de dívida amparada em cédula de crédito bancário, sendo o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Relata que o empréstimo em questão foi firmado em 09/06/2000, renegociado com a novação da dívida em 07/06/2016 e proposta a ação monitória apenas em 22/07/2022, de modo que se trata de pretensão prescrita, pois o prazo para propor a aludida demanda encerrou em 07/06/2021, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Assevera ser incabível, com amparo no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, a alegação do agravado de que ajuizou outra ação, em momento anterior, contra o agravante, ensejando a interrupção da prescrição do débito objeto da monitória. Acrescenta que o despacho que determinou o “cite-se” naquele primeiro processo (0704965-15.2017.8.07.0001) foi em 29/05/2017, interrompendo a prescrição, sendo citado o executado em 23/06/2017. Entende que, então, retroagiu para data da propositura da ação, iniciando novamente a contagem do prazo prescricional, ou seja, desde 20/04/2017, e terminando em 20/04/2022. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição do débito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar se a pretensão de cobrança objeto da monitória da origem está fulminada pela prescrição. Incontroversa a incidência de prazo quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil, bem que houve ajuizamento de ação executiva anterior, sob o n. 0704965-15.2017.8.07.0001, em 20/04/2017, perante o Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, cuja citação válida ocorreu em 23/06/2017 (ID 164449355 do processo referência) e a sentença de extinção sem julgamento do mérito foi proferida em 05/07/2022, transitada em julgado em 10/08/2022. O agravante entende que o termo inicial da contagem do lapso prescricional é a data da propositura da primeira ação, em 20/04/2017, pois a citação válida interrompeu a prescrição, retroagindo o prazo àquela data. Já a r. decisão hostilizada considerou que o prazo prescricional recomeçou a contar no dia seguinte ao último ato decisório realizado por aquele Juízo da Segunda Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, qual seja, a sentença em 05/07/2022. A tese do executado não corresponde à melhor exegese da legislação de regência e à jurisprudência consolidada aplicável à matéria. O prazo prescricional, in casu, deve ser contado da data da preclusão ou trânsito em julgado do ato que o interrompeu ou do último ato do processo para o interromper, na estrita dicção da disciplina prevista no art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Leia-se: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. (g.n.) Além disso, a teor da orientação firmada no acórdão do REsp. 1.091.539/AP (Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 30.3.2009), sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 869 e 870), a citação válida interrompe a fluência do prazo prescricional, que torna a correr do trânsito em julgado, no caso da extinção do feito sem resolução do mérito. A contagem prescricional não será reiniciada, entretanto, se a extinção do feito tiver se fundado no art. 267, II e III do CPC/1973, ou seja, nas hipóteses de inércia da parte autora, o que não ocorreu no caso em debate, cuja extinção se deu nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 164449358 do processo referência). Nesse panorama, inviável o pronunciamento da prescrição, pois reiniciada a fluência do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença de extinção do primeiro processo, cuja citação válida o interrompeu, conforme testificam os excertos de acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECISÃO DE EXTINÇÃO, SEM MÉRITO, DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE APRESENTADA. DESPROVIMENTO DA SÚPLICA. 1. O trânsito em julgado da decisão de extinção, sem mérito, de execução anteriormente apresentada, é causa de interrupção do lapso prescricional de cinco anos para a ação de cobrança de honorários advocatícios. Inúmeros precedentes desta Corte. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.727.748/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. ANTERIOR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. OCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 267, II E III, DO CPC/73. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes dos arts. 202, I, do CC/02 e 219 do CPC/73, ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito, exceto nas hipóteses do art. 267, II e II, do CPC/73, quais sejam, quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes ou pela ocorrência de perempção. 3. Uma vez interrompido o prazo prescricional, este retoma o seu curso com o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação válida o interrompeu. 4. No caso, a ação executiva foi extinta em virtude da nulidade do título executivo, com trânsito em julgado em março de 2009. Assim, a citação válida no processo extinto, sem julgamento do mérito, em que a extinção não se operou por inação do autor, interrompeu a prescrição. Como a ação de cobrança de débitos locatícios foi ajuizada em janeiro de 2012, não há falar em prescrição, tendo em vista o prazo de três anos disposto no art. 206, § 3o, do CC/02.5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1195009/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018 – g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO APARELHADA POR NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (STJ, SÚMULA no 504) FLUÊNCIA. DIA SUBSEQUENTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA ANTERIOR. AJUIZAMENTO. CITAÇÃO. ULTIMAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ÚLTIMO ATO DO PROCESSO NO QUAL OCORREU O EVENTO INTERRUPTIVO (CC, ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE). AÇÃO MONITÓRIA. AVIAMENTO ANTERIOR AO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE CONSOANTE A GÊNESE E A DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO DIREITO MATERIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nota promissória prescrita, encerrando obrigação líquida, consubstancia título apto a aparelhar o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento (STJ, Súmula 504). 2. Aviada e recebida a pretensão executiva anteriormente formulada antes do implemento do prazo legalmente assinalado, a ultimação da citação ensejara a interrupção do prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança, não infirmando essa resolução o fato de ter vindo a ser extinta sob o fundamento do abandono, voltando o interregno a fluir desde o último ato do processo em que houvera o fato interruptivo, ressaindo dessa inferência que, tendo a lide monitória aparelhada pelo mesmo título sido aviada antes de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contado do último ato praticado no processo em que houve a interrupção, a exigibilidade do crédito subsiste incólume (CC, art. 202, parágrafo único, in fine,). 3. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189), o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado quando a paralisação do fluxo processual deriva da inércia da parte autora, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, não alcançando êxito em razão da sua incúria. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1693423, 07108915120208070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. MORTE DE CODEVEDOR RECORRIDO. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA PELO APELANTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO PARA VÁLIDO E REGULAR DESENVOLVIMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO RÉU FALECIDO. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUANTO À PARTE QUE DEIXOU DE EXISTIR. SENTENÇA PROFERIDA PRIMA FACIE. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ART. 332, § 1o DO CPC. INTERESSE PÚBLICO EM CONFERIR EFETIVIDADE AO PROCESSO JUDICIAL. CHEQUE DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INC. I, DO CC. INCIDÊNCIA. VERBETE SUMULAR 503 DO STJ. PROCESSO JUDICIAL DE INVENTÁRIO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO PELA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INVENTÁRIO JUDICIAL INICIADO COM VÁLIDA CITAÇÃO DE HERDEIRO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. FLUÊNCIA DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DO EFEITO DA COISA JULGADA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTINUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4. Estabelece a legislação civil prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança (art. 206, § 5.o, I, CC) com possibilidade de interrupção uma única vez, por despacho do Juiz que determinar a citação (art. 202, I, CC). Violado o direito (art. 189 CC), surge para quem o titulariza uma pretensão - exigência de subordinação de um interesse alheio ao próprio - a ser exercida, em prazo legalmente estabelecido, por intermédio de uma ação judicial. A não observância dos prazos para exercício do direito de ação acarreta a perda da faculdade de buscar proteção jurídica pela incidência do instituto da prescrição. 5. O cheque é considerado instrumento particular para efeitos legais. É de 5 (cinco) anos o para exercício da pretensão creditória. Não exercida pelo credor dita pretensão no mencionado período, opera-se a prescrição, fenômeno processual que neutraliza a eficácia da pretensão do credor de reclamar do devedor o crédito consubstanciado na ordem de pagamento, mas não pago pelo banco sacado. Art. 206, § 5.o, I, CC. No mesmo sentido o enunciado sumular 503 do STJ: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula". 6. O art. 219, § 1o, do antigo CPC, diploma processual vigente ao tempo em que interrompida a prescrição, dispunha que a interrupção do prazo prescricional somente ocorrerá com a citação válida, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação. Interrupção admitida uma única vez, por força do disposto no art. 202 do CC e com marco de reinício de contagem definido pelo STJ na apreciação dos Temas 14, 869 e 870 em julgamento de recursos repetitivo: A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. 7. Trata-se de obrigação periférica à principal a buscada em cumprimento de sentença instaurado para cobrança de custas processuais e honorários advocatícios. Fase executiva não inaugurada para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação principal, porque extinto, sem resolução do mérito, o processo, mas para mero exaurimento dos efeitos da coisa julgada decorrente do decreto de extinção do feito. Assim, os atos praticados nesta etapa não têm aptidão para impedir a fluência do prazo prescricional interrompido pela citação válida e que voltou a correr na data do trânsito em julgado da sentença. [...] 9. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1372227, 07377993720188070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pelo agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador